Tribunal: TJSP
Processo: 2275353-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que não conheceu da impugnação ofertada pelo executado, em razão da intempestividade – Insurgência do devedor – Cabimento – Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados do término do prazo para pagamento voluntário do débito – Inteligência do art. 525, do Código de Processo Civil – Impossibilidade, contudo,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que não conheceu da impugnação ofertada pelo executado, em razão da intempestividade – Insurgência do devedor – Cabimento – Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados do término do prazo para pagamento voluntário do débito – Inteligência do art. 525, do Código de Processo Civil – Impossibilidade, contudo, de exame do mérito da impugnação ofertada, sob pena de supressão de grau de jurisdição – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2275353-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em
que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado
OSWALDO RODRIGUES COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2275353-67.2019.8.26.0000 - Monte Mor - Voto no 26.317
Voto no 26.317
Agravo de Instrumento no 2275353-67.2019.8.26.0000
Comarca: Monte Mor - 2a Vara Civel
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Oswaldo Rodrigues Coutinho
Juiz(a) de 1a Inst.: Rafael Imbrunito Flores
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que não
conheceu da impugnação ofertada pelo executado, em razão
da intempestividade Insurgência do devedor Cabimento
Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados do término do
prazo para pagamento voluntário do débito Inteligência do
art. 525, do Código de Processo Civil Impossibilidade,
contudo, de exame do mérito da impugnação ofertada, sob
pena de supressão de grau de jurisdição
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, tirado de
decisão que, cujo relatório se adota, que, em “cumprimento de sentença”,
proposto por OSWALDO RODRIGUES COUTINHO contra BANCO
SANTANDER S/A, não conheceu da impugnação apresentada pelo
executado, em razão da intempestividade (fl. 92 dos autos de origem).
Recorre o executado BANCO SANTANDER S.A. Alega
que, nos termos do art. 525, do Código de Processo Civil, o prazo para
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença somente se
inicia após o prazo para pagamento voluntário do débito. Alega que o prazo
para pagamento do débito findou em 25/09/2019, razão pela qual a
impugnação ofertada em 16/10/2019 mostra-se tempestiva. Argui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2275353-67.2019.8.26.0000 - Monte Mor - Voto no 26.317
existência de erro na certidão emitida pelo cartório. Afirma a existência de
divergência e equívocos nos cálculos apresentados pelo credor. Busca a
reforma da r. decisão para que seja recebida e provida a impugnação ao
cumprimento de sentença. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso (fls. 1/7).
Recurso recebido com a concessão do efeito pleiteado e
não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 52).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2275353-67.2019.8.26.0000 - Monte Mor - Voto no 26.317
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão recursal merece parcial acolhida.
Com efeito, o art. 525, do Código de Processo Civil,
estabelece que “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação.”.
No caso, tem-se que a decisão que determinou a
intimação do executado para pagamento voluntário foi publicada em
04/09/2019 (fl. 60 e fl. 61 dos autos de origem). Logo, o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para pagamento voluntário findou-se em 25/09/2019, ocasião em
que foi realizado o depósito do montante incontroverso e ressalvado o
direito de impugnar o valor restante (fls. 62/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2275353-67.2019.8.26.0000 - Monte Mor - Voto no 26.317
Nesse passo, constata-se que o prazo previsto no
mencionado art. 525, da Lei Processual, somente se iniciou em 26/09/2019,
razão pela qual a “impugnação ao cumprimento de sentença” apresentada
pelo executado, em 16/10/2019, revela-se tempestiva (fls. 74/80).
Assim, verifica-se a existência de erro na certidão do
cartório que considerou intempestiva a referida impugnação (fl. 81).
Portanto, deve ser dado parcial provimento ao recurso
para que os argumentos do executado e do exequente (fls. 85/88) sejam
examinados primeiramente pelo D. Juízo a quo, sob pena de supressão de
grau de jurisdição, pois “conhecer do tema suscitado por meio de agravo de
instrumento alçaria o recurso à condição de remédio para substituir o
julgamento de primeiro grau, o que não lhe é próprio ou inerente a sua
natureza, isso sem falar que importaria na supressão de uma instância com
evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição” (Extinto 2o TAC, AI
n. 518.779/2, 1a Câmara, Rel. Renato Sartorelli).
Nesse sentido, confira-se julgado desse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária
declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de
fazer

Cumprimento
provisório
de
sentença

Impugnação ao cumprimento de sentença não
recebida
por
intempestividade

Alegada
tempestividade, consoante disposição dos artigos
523 e 525 do CPC
Procedência dessa alegação

Impugnação
apresentada
dentro
do
prazo
processualmente
previsto

Tempestividade
reconhecida Inviabilidade, entretanto, da apreciação
em
segunda
instância
do
mérito
arguido
na
impugnação, ainda não analisado pelo MM. Juízo a
quo
Necessidade de prévio exame em decisão
fundamentada em primeiro grau, sob pena de
supressão de instância Agravo provido em parte para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2275353-67.2019.8.26.0000 - Monte Mor - Voto no 26.317
este
fim"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2188796-48.2017.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Caetano do Sul - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2017; Data de Registro: 11/11/2017, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a tempestividade da impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada e para determinar o seu exame pelo
D. Juízo a quo.
Renato Rangel Desinano
Relator